Tribunal: TJMT
Processo: 1032909-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1032909-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO LUIZ LOPES - CPF: 048.471.171-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1032909-61.2024.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.o

1032909-61.2024.8.11.0000

Agravante:

Estado de Mato Grosso.

Agravado:
Diego Luiz Lopes
.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. GRUPO 1 A. RESPONSABILIDADE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência para fornecimento de medicamentos inseridos no grupo 1 A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica a paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, conforme prescrição médica.

2.

O juízo de origem determinou o fornecimento dos fármacos, sob pena de bloqueio de verbas públicas, com posterior declínio de competência para a Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se há responsabilidade do Estado de Mato Grosso quanto ao fornecimento de medicamentos padronizados e pertencentes ao Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica; e (ii) saber se é possível o prosseguimento da ação na Justiça Estadual sem a inclusão da União no polo passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Os medicamentos solicitados pela parte autora constam da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), com aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde, conforme previsto na Portaria n.o 1.554/2013.

5.

Nos termos do Tema n.o 1.234 do Supremo Tribunal Federal, em casos que envolvem medicamentos padronizados, a composição do polo passivo deve observar a repartição de competências do Sistema Único de Saúde.

6.

A responsabilidade pelo fornecimento recai sobre a União, razão pela qual é necessária a sua inclusão na demanda e o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

7.

Em razão da incompetência absoluta da Justiça Estadual, impõe-se o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. A Justiça Federal é competente para processar e julgar ações em que se pleiteia o fornecimento de medicamentos padronizados pertencentes ao Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, cuja aquisição é de responsabilidade exclusiva da União. 2. A ausência da União no polo passivo impõe o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, artigos 23, II, e 196; Código de Processo Civil, artigos 64, § 4o, e 321; Lei no 9.099/1995, artigo 55; Portaria no 1.554/2013 do Ministério da Saúde.

Jurisprudência relevante citada:
Supremo Tribunal Federal, Tema no 1.234 da Repercussão Geral; TJ-MG, Apelação Cível 5072745-46.2021.8.13.0024, Rel. Wauner Batista Ferreira Machado, julgado em 21.05.2024; TJ-SP, Apelação Cível 1027145-32.2023.8.26.0576, Rel. Paulo Barcellos Gatti, julgado em 20.05.2024; TJ-PR, Agravo de Instrumento 0081281-20.2024.8.16.0000, Rel. Clayton de Albuquerque Maranhão, julgado em 13.08.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1032909-61.2024.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.o

1032909-61.2024.8.11.0000

Agravante:

Estado de Mato Grosso.

Agravado:
Diego Luiz Lopes
.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento do
Estado de Mato Grosso.

Ação:
de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência Antecipada.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública-MT.

Decisão agravada (processo n.o 1013618-07.2024.8.11.0055 – Id.
174635509
):
deferiu o pedido de tutela provisória e determinou ao agravante e ao
Município de Tangará da Serra-MT
que forneçam à parte autora agravada os medicamentos clozapina 100mg/dia, quetiapina 100mg/dia e olanzapina 20mg/dia, conforme prescrição médica, sob pena de bloqueio de verbas públicas necessárias ao custeio do fármaco em rede particular.

Agravo de Instrumento
: suscita, preliminarmente, a incompetência do juízo prolator da decisão agravada e pugna pela reforma do
decisum.
Liminarmente, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. Quanto ao mérito, requer o afastamento da imposição de aquisição de medicamento "fora do SUS"; a imposição de renovação periódica da prescrição médica, a cada 3 (três) meses; a realização de bloqueios judiciais via SISBAJUD e a liberação de valores públicos de maneira gradual, após prestações de contas periódicas, a cada 3 (três) meses e a remessa dos autos à justiça federal.

Decisão - Liminar (
Id.

258365674
)
: indeferiu a liminar pleiteada.

Contrarrazões
(Id. 264448768): pugna pelo desprovimento do recurso.

Sem Informações do Juízo
.

Parecer Ministério Público (Id.

271796872
):
manifesta-se pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1032909-61.2024.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.o

1032909-61.2024.8.11.0000

Agravante:

Estado de Mato Grosso.

Agravado:
Diego Luiz Lopes
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso em
face da decisão interlocutória proferida nos autos n.o
1013618-07.2024.8.11.0055,
em trâmite no Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública -MT, com objetivo de reformar a decisão que concedeu a tutela de urgência pleiteada.

O agravante sustenta, em apertada síntese, que o medicamento não está inserido no SUS, motivo pelo qual não deve ser disponibilizado à parte agravada, além de fazer parte do “Grupo 1A” cuja responsabilidade pela aquisição é centralizada pelo governo federal, com seus próprios recursos, de acordo com a Portaria n.o 1.554/2013 do Ministério da Saúde.

Por esses fatos, pugna pela reforma da decisão liminar proferida no processo principal, reconhecendo a incompetência absoluta do juízo prolator da decisão e, no mérito, o afastamento da imposição de aquisição de medicamento "fora do SUS"; a imposição de renovação periódica da prescrição médica, a cada 3 (três) meses; a realização de bloqueios judiciais via SISBAJUD e a liberação de valores públicos de maneira gradual, após prestações de contas periódicas, a cada 3 (três) meses e a remessa dos autos à justiça federal.

Verifica-se no processo de origem, que a parte autora ora agravada, propôs Ação de Obrigação de Fazer Específica com pedido de urgência

em desfavor do
agravante
e do Município de Tangará da Serra-MT, informando que foi diagnosticada com
Autismo (CID 10: F84),
requerendo o fornecimento dos medicamentos clozapina 100mg/dia, quetiapina 100mg/dia e olanzapina 20mg/dia.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que os medicamentos tem registro na ANVISA, são fornecidos pelo SUS (RENAME especializado), além de serem previstos em protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde para a situação clínica da autora, conforme se constata pelo parecer do NAT, juntado no Id. 174630801 do processo de origem (1013618-07.2024.8.11.0055).

Como é sabido, em se tratando de fármacos com registro na ANVISA, mas não incluídos no rol do SUS (não incorporados), vigora a responsabilidade solidária dos entes federados para o seu fornecimento.

Entretanto, nos casos em que já houve a incorporação do remédio, cabe ao juiz direcionar a obrigação conforme a repartição das competências administrativas.

Essa é a hipótese dos autos.

No presente caso, postulou a agravada o fornecimento de medicamentos incorporados no Sistema Público de Saúde.

De acordo com o Tema m.o 1.234 do STF:

“6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido.

6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão”.

Com efeito, uma vez incorporado o fármaco, não se aplicam os precedentes vinculantes que obstam o deslocamento da competência para a Justiça Federal a fim de que seja apreciada a inclusão da União no polo passivo.

Em verdade, a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento é da União, pois integra o Grupo 1A da lista do RENAME, cujo financiamento incumbe ao Ministério da Saúde, nos termos do supracitado Tema vinculante.

Ademais, observa-se que a magistrada
a quo
declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal para que seja viabilizada a inclusão da União, já que é o ente competente pelo fornecimento do fármaco.

Sobre a matéria:

“DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER
. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL A FIM DE VIABILIZAR A INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. MEDICAMENTO INCORPORADO NO SUS PARA O TRATAMENTO DA MOLÉSTIA DO PACIENTE. RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DO ENTE FEDERAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

(TJ-PR 00005385920208160098 Jacarezinho, Relator: Luiz Taro Oyama, Data de Julgamento: 30/09/2024, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2024)”.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO INSERIDO NA RENAME. AFLIBERCEPTE. GRUPO 1A. AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. SENTENÇA POSTERIOR À CONCESSÃO DA TUTELA INCIDENTAL NO TEMA 1.234. SENTENÇA ANULADA. - O Supremo Tribunal Federal concedeu, em parte, a tutela provisória incidental requerida no âmbito do RE 1.366.243/SC (Tema n. 1.234) para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234, nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência - Em se tratando de medicamento pertencente ao Grupo 1A, de aquisição exclusiva do Ministério da Saúde, deve a União compor o polo passivo da demanda, a atrair a competência da Justiça Federal. Aplica-se o entendimento ao caso presente, uma vez que a sentença foi proferida após 17/4/2023, data da decisão prolatada no bojo da tutela provisória incidental requerida no âmbito do RE 1.366.243/SC (Tema 1.234/STF).

(TJ-MG - Apelação Cível: 5072745-46.2021.8.13.0024 1.0000.21.198299-6/002, Relator: Des.(a) Wauner Batista Ferreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 21/05/2024, 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/05/2024)”.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO – MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS NO COMPONENTE ESPECIALIZADO E PERTENCENTE AO GRUPO1A – FINANCIAMENTO DA UNIÃO – NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – RECURSO PROVIDO. I – Sendo o medicamento incorporado ao SUS no componente especializado e integrando ao Grupo 1A, deve a União ser incluída no polo passivo da presente demanda. II – Por não ter integrado o polo passivo da presente demanda, deve a sentença ser cassada para que a parte autora emende a inicial e, por conseguinte, seja realizada remessa dos autos a Justiça Federal. III – Preserva-se os efeitos da Tutela de Urgência deferida pelo juízo incompetente até que nova decisão seja proferida por juízo que possua competência para tanto, nos termos do art. 64, § 4o do CPC.

(TJ-MG 50231889620218130701, Relator: MARCELO GERALDO LEMOS, Data de Publicação: 10/10/2024)”.

“Medicamento. Fornecimento estatal. 'Aflibercepte'. Inclusão na RENAME no Grupo 1A, cuja aquisição é centralizada pelo Ministério da Saúde. Necessidade de inclusão da União. Aplicação da r. decisão provisória, referendada pelo Plenário do Egr. Supremo Tribunal Federal, no Tema 1234 de repercussão geral. Recurso provido em parte, para inclusão da União e deslocamento da competência.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10016225720238260369 Monte Aprazível, Relator: César Augusto Fernandes, Data de Julgamento: 10/07/2024, 6a Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 10/07/2024)”.

“DECISÃO MONOCRÁTICA.AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA URGENTE. DOENÇA DE CROHN. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ADALIMUMABE. PADRONIZAÇÃO NA RENAME, VINCULADO A PCDT PARA TRATAMENTO DA DOENÇA QUE ACOMETE A PARTE AUTORA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NO TEMA No 1.234 DO STF. TEMA No 793 DO STF. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 300 DO CPC. EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA MANTIDOS ATÉ DELIBERAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE. ART. 64, § 4o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

(TJ-PR 00812812020248160000 Araucária, Relator: Clayton de Albuquerque Maranhao, Data de Julgamento: 13/08/2024, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/08/2024)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO À SAÚDE. Fornecimento de medicamento de alto custo padronizado pelo SUS, que integra o Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), "cuja aquisição é centralizada pelo Ministério da Saúde e a responsabilidade pelo armazenamento, distribuição e dispensação é das Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal". Adalimumabe 40 mg. Ação ajuizada em face do Estado de São Paulo e do Município de Jacareí. Necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, nos termos do quanto decidido pelo E. STF em sede de Referendo na Tutela Provisória Incidental realizado no Tema 1.234 de Repercussão Geral. Mantida a antecipação da tutela de urgência, com determinação de emenda à petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC, para inclusão da União no polo passivo da demanda. Recursos parcialmente providos, com determinação e observação.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 3008829-16.2023.8.26.0000 Jacareí, Relator: Heloísa Mimessi, Data de Julgamento: 04/06/2024, 5a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/06/2024)”.

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Pretensão inicial do autor voltada ao fornecimento do medicamento Aflibercepte 40mg, necessário para o tratamento de Degeneração Macular Exsudativa em Olho Direito (CID 10 H35.3), de que é portador – COMPETÊNCIA: Conforme tese firmada no Tema no 793 do STF, bem como os parâmetros definidos na tutela provisória incidental deferida nos autos do Tema no 1.234 do STF, tratando-se de medicamento padronizados pelo SUS, a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual – Demanda em que se pleiteia o medicamento Aflibercepte, o qual encontra-se padronizado pela Portaria SCTIE/MS no 50, de 5 de novembro de 2019 – Medicamento que integra o GRUPO 1A de financiamento no RENAME, cujos medicamentos são adquiridos pelo Ministério da Saúde e a responsabilidade pelo armazenamento, distribuição e dispensação é das Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal - Demonstração de que as regras de repartição de competências do SUS atribuíram à União a obrigação de financiamento do referido fármaco, ainda que por meio do ressarcimento aos hospitais habilitados para prestar assistência oncológica pelo SUS – Necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda – Precedentes – Incompetência absoluta reconhecida de ofício, com determinação de remessa dos autos à Justiça Federal, para redistribuição, conservando-se os efeitos da tutela de urgência deferida, nos termos do art. 64, § 4o, do CPC.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1027145-32.2023.8.26.0576 São José do Rio Preto, Relator: Paulo Barcellos Gatti, Data de Julgamento: 20/05/2024, 4a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/06/2024)”.

Logo, forçoso é reconhecer a incompetência desta Turma Recursal para processar e julgar o presente recurso de agravo de instrumento.

Por essas razões, NÃO CONHEÇO do presente recurso.

Sem custas e honorários advocatícios, de acordo com o que dispõe o art. 55 da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025